Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701366-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WANDSON CARLOS AGUIAR PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO.TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII, CPP. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. USUÁRIO NÃO OUVIDO EM JUÍZO. DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS PELA PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS DIRETAS. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VÁLIDO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), por conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP). 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado. 3. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial (in casu, depoimento extrajudicial de usuário e testemunha direta), mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva – reconhecimento fotográfico – para embasar a condenação, desde que corroboradas por outros elementos produzidos em Juízo. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33, caput, da Lei 11.343/06, defendendo sua absolvição em razão da ausência de provas quanto à autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33, caput, da Lei 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Na hipótese em apreço, a despeito dos argumentos defensivos pela insuficiência de prova, a detida análise dos elementos produzidos tanto em fase inquisitorial quanto em Juízo conduz à necessária certeza de ser o recorrente o autor do fato descrito na denúncia. (...) Para além dos relatos firmes e coerentes das testemunhas, retira-se dos autos que o usuário CARLOS foi capaz de apontar, com absoluta certeza, o réu como sendo a pessoa que lhe vendeu a porção de droga apreendida, o que se extrai do auto de reconhecimento de pessoa no 9/2021 (ID 56469275)” (ID 59563960). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.351.869/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003